Tribunal: TJDFT
Processo: 0005871-37.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O conjunto probatório é coeso e não deixa dúvidas de que o apelante, valendo-se do fato de ter recebido o aparelho de telefone celular da vítima por empréstimo para efetuar uma ligação, apropriou-se indevidamente do bem, utilizando-o para realizar transação financeira com terceiro.
2. Não há que se falar em fixação do regime aberto, se o réu, além de ser reincidente, teve negativamente avaliada a circunstância judicial dos antecedentes.
3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois, embora o réu não seja reincidente específico, a medida não se mostra socialmente recomendável, uma vez que o apelante, além de reincidente, é portador de maus antecedentes.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 168, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima legal.